Tribunal: TJSP
Processo: 2236677-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Recorrente que, no curso do cumprimento de sentença, procedeu ao saque integral de seu plano de previdência privada, no importe de R$ 83.233,25. Juízo a quo que reconheceu fraude à execução, determinando o depósito do valor nos autos, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente. A despeito de a fraude à execução depender da alienação de bens a terceiros, o que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Recorrente que, no curso do cumprimento de sentença, procedeu ao saque integral de seu plano de previdência privada, no importe de R$ 83.233,25. Juízo a quo que reconheceu fraude à execução, determinando o depósito do valor nos autos, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente. A despeito de a fraude à execução depender da alienação de bens a terceiros, o que não fora demonstrado no caso concreto, o intento de frustrar a satisfação do crédito é evidente. Ao Juiz cabe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Inteligência do art. 139, IV, CPC/15. Impenhorabilidade, ademais, que não fora demonstrada de plano. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.